Tribunal: TCU
Processo: 030.977/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10742/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.977/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Luiz Finamor Correia (XXX.541.467-XX); Davis Oliveira de Pinho (XXX.405.587-XX); Delmo Oliveira do Nascimento (XXX.245.552-XX); Dilermano da Costa Nunes (XXX.016.242-XX); Edson Tenorio Silva (XXX.130.704-XX); Fernando Oliveira da Silva (XXX.208.982-XX); Jose Arnaldo Santos de Medeiros (XXX.619.547-XX); Jose Gilvan Ribeiro Oliveira (XXX.812.984-XX); Jose Marques Vieira Dutra (XXX.059.927-XX); Marcio Ivo Velasquez (XXX.475.211-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.